Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DANO MORAL. CABIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.
2. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, eis que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e improvido.